Tribunal: TJES
Processo: 0001745-60.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001745-60.2017.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDNALDO SENA NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Revisor / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001745-60.2017.8.08.0021

APELANTE: EDNALDO SENA NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de

Apelação Criminal interposto por
EDNALDO SENA NASCIMENTO
em face da r. Sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari/ES
(disponibilizada no link do Google Drive, id 3240441, pp 251/260), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 1º, do Código Penal, à pena de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
, para cumprimento em regime inicial aberto.

Razões recursais da defesa, pp. 285/297, pugnando pela absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação do crime para furto tentado.

Contrarrazões do Ministério Público, pp. 299/310, opinando pelo improvimento do apelo.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, 3442777, manifestando-se no sentido de negar provimento ao recurso.

É o relatório.

À revisão
.

VITÓRIA-ES, 10 de outubro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001745-60.2017.8.08.0021

APELANTE: EDNALDO SENA NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de

Apelação Criminal interposto por
EDNALDO SENA NASCIMENTO
em face da r. Sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari/ES
(disponibilizada no link do Google Drive, id 3240441, pp 251/260), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 1º, do Código Penal, à pena de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
, para cumprimento em regime inicial aberto.

Em razões recursais, pp. 285/297, a defesa requer a absolvição do réu por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação do crime para furto tentado.

Emerge da denúncia que no dia 04 de março de 2017, por volta de 14 horas, na Avenida Beira Mar, perto do Quiosque 11, na Praia do Morro, o réu, agindo de forma livre e consciente, mediante violência, subtraiu para si uma bolsa contendo os pertences da vítima Luís Fellipe Cordeiro Rodrigues.

Consta dos autos que a vítima, no dia e horário supramencionados, estava na praia, tendo montado sua barraca perto do Quiosque 11. Por alguns instantes, Luís distanciou-se do local e viu o réu se aproximar, visualizando, também, o momento em que o apelante pegou uma bolsa contendo uma carteira com R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie, um celular Motorola Moto G e as chaves do apartamento da vítima.

Ao visualizar a subtração, a vítima aproximou-se e pediu que o réu entregasse o material, mas este se negou e tentou fugir, momento em que desferiu uma cotovelada na vítima, acertando-lhe o rosto, para assegurar a impunidade do crime.

Após o réu empreender fuga, a vítima correu e conseguiu alcançá-lo, deu-lhe uma rasteira e o imobilizou até a chegada da Polícia Militar

Devidamente processado,
EDNALDO
foi condenado pelo crime de roubo impróprio (artigo 157, § 1º, do Código Penal).

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso vertente, entendo que
o pleito absolutório
em relação
à prática do
crime de roubo
é inalcançável
, uma vez que a condenação encontra-se suficientemente ancorada no Boletim Unificado (pp. 25/27), bem como nos depoimentos obtidos na esfera policial e em juízo, inexistindo dúvida razoável que desautorize o decreto condenatório.

No que se refere à autoria delitiva, apesar de a vítima não ter sido inquirida na esfera judicial, tem-se que os policiais militares que autuaram o réu em flagrante prestaram depoimento em Juízo confirmando a dinâmica dos fatos descritos na exordial acusatória.

Nesse contexto, confira-se o depoimento do policial Jonathan Ferreira Soares:

Que se recorda dos fatos. Que lembra que foi acionado. Que lembra que o indivíduo já estava detido. Que a vítima relatou que estava na praia quando viu que o senhor se aproximou para pegar alguma coisa e acabou pegando a sua bolsa. Que assim que viu foi atrás. Que fez um primeiro contato. Que não quis devolver e empurrou a vítima. Que a vítima correu atrás de novo, deu um chute e conseguiu recuperar as coisas. Que não sabe se recuperou tudo.

O policial Tony Tofani de Oliveira também foi assertivo e relatou com clareza a conduta do réu.

Cumpre ressaltar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. JOGO DO BICHO (ART. 58, DA LEI N. 6259/44). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DAS PROVAS QUE ENSEJARAM A CONDENAÇÃO. TESTEMUNHAS POLICIAIS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.(...)
II - O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso.
III - A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade. (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte).
IV - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
V - Afastar a condenação em razão do depoimento dos policiais, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir a conclusão feita pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

O pleito absolutório, portanto, resta inalcançável, haja vista que há provas produzidas ao crivo do contraditório que têm o condão de confirmar a autoria delitiva.

No que se refere ao pleito subsidiário de desclassificação da conduta para o crime de furto tentado, depreende-se que a conduta do réu se direcionou no sentido de garantir a detenção da coisa subtraída para si, haja vista que agrediu a vítima para tentar fugir com a
res furtiva
e garantir a impunidade do crime, razão pela qual resta materialmente preenchida a adequação típica constante do artigo 157, §1º, do Código Penal.

Descabe, ademais, falar-se em tentativa, na medida em que, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça,
ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente
e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica
ou desvigiada
(Súmula 582).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001745-60.2017.8.08.0021

APELANTE: EDNALDO SENA NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
(ARTIGO 157, §
1º
,
do C
ÓDIGO PENAL)
. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS
CONSTANTES DOS AUTOS.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS . PROVA IDÔNEA. TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM QUE O RÉU AGREDIU A VÍTIMA PARA GARANTIR A POSSE DA COISA SUBTRAÍDA.

RECURSO DESPROVIDO.

1. O pleito absolutório em relação à prática do crime de roubo é inalcançável. Os policiais militares que autuaram o réu em flagrante prestaram depoimento em Juízo confirmando a dinâmica dos fatos descritos na exordial acusatória. Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

2. A conduta do réu se direcionou no sentido de garantir a detenção da coisa subtraída para si, haja vista que agrediu a vítima para tentar fugir com a
res furtiva
e garantir a impunidade do crime, razão pela qual resta materialmente preenchida a adequação típica constante do artigo 157, §1º, do Código Penal, não havendo que se falar em furto tentado.

3
. Recurs
o

conhecido e, no mérito, improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.